Tribunal: TJMT
Processo: 1026722-76.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026722-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.370.331-23 (ADVOGADO), ERICK GUIMARAES - CPF: 447.558.658-59 (INTERESSADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), WELLINGTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.370.331-23 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS GUILHERME ALVES MATOS - CPF: 050.572.451-04 (VÍTIMA), RAIANE QUINTINA DOS SANTOS - CPF: 059.555.371-04 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026722-76.2020.8.11.0000

INTERESSADO: ERICK GUIMARAES
IMPETRANTE: WELLINGTON FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA COM ERRO NA EXECUÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE RESIDENTE EM OUTRO ESTADO FEDERAÇÃO – MORADIA FIXA E TRABALHO LÍCITO COMPROVADOS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que o paciente tenha deliberadamente foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026722-76.2020.8.11.0000

INTERESSADO: ERICK GUIMARAES
IMPETRANTE: WELLINGTON FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Wellington Ferreira da Silva, em favor de Erick Guimarães, que teve sua prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n. 0006550-60.2016.811.0004, na qual foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, com erro na execução [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, art. 70 e art. 73, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

O impetrante aduz que uma diligência frustrada do oficial de justiça não é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva, devendo a intenção do paciente de se esquivar da aplicação da lei penal ser demonstrada e comprovada de forma robusta e irrefutável, cabível, apenas, em situações de extrema necessidade.

Postula, ao final, a revogação do mandado de prisão preventiva.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, em 23/6/2017, o paciente mudou-se para a cidade de Curitiba, informando na ação penal origem o endereço onde poderia ser localizado
[1]
.

A autoridade coatora, em 29/11/2017, determinou a expedição de carta precatória para seu interrogatório.

Entretanto, o oficial de justiça, José Sozzi, em 4/10/2018, certificou que o acusado não foi encontrado, tampouco obteve informações sobre seu paradeiro, porquanto, ao entrevistar a pessoa de Guaraci Nogueira, residente naquele endereço há três meses, disse desconhecer a pessoa do réu.

Por esta razão, a autoridade coatora, na decisão de pronúncia prolatada em 12/6/2019, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na aplicação da lei penal.

Após a decretação de sua prisão, no bojo do presente
habeas corpus
, o impetrante assevera que o paciente possui dois novos endereços, comercial
[2]
e residencial
[3]
, requerendo, assim, a revogação da ordem de segregação determinada pelo juízo de origem.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, ao asseverar que a prisão somente se revela cabível em situações de extrema necessidade, entendo que, em princípio, a autoridade coatora agiu de maneira escorreita, porquanto o paciente não havia sido encontrado no endereço declinado nos autos, e, ao que parece, se absteve de declinar sua nova localização ao juízo competente.

Entretanto, não obstante sua não localização pelo oficial de justiça, entendo que não há base empírica a comprovar que o paciente tenha deliberadamente foragido do distrito da culpa, com a finalidade de se esquivar da aplicação da lei penal, notadamente porque indicou os endereços onde poderá ser encontrado [comercial e residencial].

Portanto, se o paciente possui residência fixa, trabalho lícito [barbeiro], não há razões para manter a segregação cautelar decretada, haja vista que a fixação de medidas cautelares, em princípio, se revela suficiente para assegurar a aplicação da lei penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
Erick Guimarães
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante o juízo da Comarca de Curitiba/PR, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca de Curitiba/PR sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e,

(iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do contramandado de prisão em favor do paciente, com a respectiva baixa no Banco Nacional de Mandados de Prisão, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento delas.

Determino, ainda, que o juízo da causa expeça carta precatória à Comarca de Curitiba/PR, para que possa acompanhar o cumprimento das condições impostas ao paciente.

É como voto.

[1]

Rua Durval Leopoldo Landal, n. 754, Apto. 11, Bloco 3, Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba/PR.

[2]
Rua Durval Leopoldo Landal, n. 800, Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba/PR.

[3]
Rua São Jorge do Oeste, n. 464, Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba/PR (endereço de sua avó).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021